Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728313-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ROBERTA KELI DAS NEVES PAULINO, SANDOVAL DA SILVA REIS JUNIOR IMPETRADO: GOVENADOR IBANÊS ROCHA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTA KELI DAS NEVES PAULINO e SANDOVAL DA SILVA REIS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes narram ter sido aprovados em concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva das carreiras de magistério público e assistência à educação (Edital n. 23-SEE/DF, de 13 de outubro de 2016). Salientam que o mencionado concurso tem validade vigente, porquanto reconhecida a suspensão do prazo em decorrência do estado de calamidade pública (pandemia). Quanto ao mérito, afirmam-se ocupantes da 1284a e 1436a posições e, embora inseridos no cadastro de reserva (fora do número de vagas), asseveram o direito líquido e certo à nomeação, com base nos seguintes argumentos: a) quando considerada a quantidade de candidatos nomeados e que não tomaram posse, os impetrantes seriam alcançados por eventual convocação, quando tornadas sem efeito as nomeações dos desistentes; b) a quantidade de nomeados – a despeito da desistência de muitos – revela o interesse público, a criação de novas vagas e a necessidade da Administração, além da disponibilidade orçamentária. Liminarmente, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata convocação e nomeação no cargo de “Secretário Escolar”. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. A análise dos autos revela a existência de documento emanado da própria Secretaria de Estado de Educação (ID 49000248) indicando que a data final do prazo de vigência do certame em destaque é 31/07/2023. Assim, não obstante manifestação em sentido contrário, emanada da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (“Notícia de Fato” juntada sob ID 49000249), não há como desconsiderar, no exame acerca da urgência da medida vindicada, a relevância do pronunciamento advindo da Administração Pública. Entretanto, não é possível, a partir dos elementos até então colacionados aos autos, acolher a pretensão concretamente deduzida. Sabe-se que, a teor do RE n.o 837.311/PI, julgado pela sistemática da repercussão geral, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera para o candidato mera expectativa de direito, e não direito adquirido à nomeação e à posse no cargo. Ademais, conquanto a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar a convolação de tal expectativa em direito subjetivo (quando houver preterição por inobservância da ordem de classificação, ante o surgimento de novas vagas, abertura de novo concurso durante a validade do anterior), não se vislumbra o enquadramento dos impetrantes em quaisquer dessas hipóteses. Não há notícia de abertura de novo certame, tampouco foi juntado aos autos, até este momento processual, qualquer elemento capaz de apontar a alegada preterição. A detida análise do Edital n. 23-SEE/DF de 13 de outubro de 2016 revela que para o cargo almejado pelos impetrantes (Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar) foram previstas apenas 80 vagas imediatas (64 destinadas à ampla concorrência e 16 reservadas para candidatos com deficiência), além da formação de um cadastro de reserva de 30 candidatos aprovados. O documento de ID 49000248, subscrito em 17/06/2023, aponta que até então, teriam sido nomeados 1.292 candidatos para o cargo de Secretário Escolar – desses, 686 apenas neste ano. Embora a impetrante ROBERTA ocupe a 1284a posição, está inserida na ampla concorrência; basta notar que a lista de ID 49000245 - Pág. 123 parte da 65a posição. Assim, não há como desconsiderar, no cômputo dos 1292 nomeados, a contagem de candidatos deficientes, que podem – ou não – estar à sua frente na ampla concorrência. Os impetrantes sequer juntaram os dados da última nomeação ou a convocação de candidato em posição posterior, a evidenciar – de pronto – a preterição. A manifestação de ID 49000247, no sentido de que “1317 (um mil trezentos e dezessete) candidatos do Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional não tomaram posse no dia 08/03/2023” é inespecífica; não registra quantos destes eram candidatos ao cargo de Secretário Escolar. A informação trazida pelos demandantes acerca da estimativa de desistentes não encontra lastro nos documentos coligidos e o argumento da defasagem do quadro profissional e da disponibilidade orçamentária, isoladamente, não autorizam a intromissão na esfera da conveniência administrativa. Destarte, em juízo de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator